Tribunal: TJDFT
Processo: 0077968-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0077968-59.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ERICSOM SEMERENE COSTA Pede o réu seja homologado o acordo firmado com Ericsom Semenere Costa, referente a expurgos inflacionários de poupança (ID 44274839). Apresentou termo de acordo e comprovantes de depósito dos valores (IDs 44274839 e 45230629). Intimado a se manifestar, o autor deu por cumprida a obrigação e pediu o arquivamento do feito (ID 45212185). Homologo o acordo de ID 44274839, e julgo extinto o processo pelo cumprimento da obrigação. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES